Tribunal: TCU
Processo: 022.832/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7580/2023-TCU-Segunda Câmara Considerando que a recorrente ingressou com recurso de reconsideração, com fundamento no art. 285 do Regimento Interno/TCU, no entanto, tal modalidade recursal somente é cabível em processos de contas; Considerando que diferentemente, este processo trata de ato de pessoal, para o qual é cabível a modalidade recursal de pedido de reexame, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/92; Considerando também que, por força dessas peculiaridades, os pareceres emitidos nos autos convergem pelo não-conhecimento do citado recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/92 c/c art. 286 do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expendidas pelo relator, em não conhecer o recurso de reconsideração interposto por Geni Ribeiro, em razão de sua inadequação para combater acórdão proferido em processo de ato de pessoal, e dar ciência à recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor da decisão. 1. Processo TC- Processo 022.832/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Geni Ribeiro (XXX.550.191-XX). 1.2. Interessados: Geni Ribeiro (XXX.550.191-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Katiuscia Pereira de Alvim (42511/OAB-DF), representando Geni Ribeiro. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.